Tribunal: TJPA
Processo: 0804432-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804432-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: HELEN JANAINA ROCHA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 33 da lei nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. ALMEJADA PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A prisão preventiva foi decretada
em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se
assegurar o cumprimento do decreto prisional
, pelo fato de que a existência de outros processos criminais pela prática do crime de tráfico de drogas pode indicar contumácia delitiva da paciente, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, do CPP;

2.
Observo,
in casu
, que a paciente comprovou possuir filha menor de 12 (doze) anos (ID 8869978 – Pág. 34), portanto, de acordo com a situação evidenciada nos autos, verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado (Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), visto que, conforme devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, a droga foi encontrada na residência da paciente, tornando o lar um ambiente prejudicial ao desenvolvimento dos menores, bem como dito alhures, estava em liberdade provisória em razão de outro processo que tramita pela Vara de Icoaraci, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado Habeas Corpus coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar,
razão pela qual não faz
jus
ao benefício
;

3. Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal;

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e no mérito, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 26 de abril e término à 14 horas do dia 28 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
HELEN JANAINA ROCHA DOS SANTOS
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Soure/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º
0801084-24.2021.8.14.0059
.

Consta da impetração que a Ré fora presa e autuada em flagrante delito, na data de 23/11/2021, conforme narra a denúncia do
D. Parquet
, em decorrência da
suposta prática de crime de tráfico de drogas
(Lei de Drogas, art. 33, caput).

Esclarece que após a audiência de custódia, no dia 24 de novembro de 2021, a paciente teve sua
prisão em flagrante convertida em preventiva, sob enfoque da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Afirma que
a acusada é mãe de menor de 12 (doze) anos, e o que fundamentou um pedido ao juízo de piso da substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar
, porém o Magistrado que estava respondendo pela Comarca de Soure/PA indeferiu o pedido pois, segundo o mesmo,
o fato da Paciente estar respondendo a outro processo criminal de conduta idêntica seria impeditivo para a almejada substituição
.

Aduz que é inarredável que, uma vez preenchidos os pressupostos ínsitos no dispositivo legal supra-aludido (os quais adiante serão demonstrados),
a mulher, presa, deverá ser admitida a cumprir a prisão preventiva no seu domicílio residencial.

Alega ainda que
a segregação cautelar se mostra absurdamente desproporcional, sobretudo em conta da condição de maternidade em que se apresenta a acusada
. Além disso, não se deve olvidar que, na hipótese, não se busca uma prisão, ilustrativamente, mais agradável à mesma. Ao contrário, perquire-se um ambiente propício à maternidade, o que, certamente, não é o que se encontra no meio prisional.

Argumenta que a Paciente permanece detida sob o argumento do juízo coator de que há necessidade de manutenção da garantia da ordem pública, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando para isto, somente nos processos criminais em tramite em que a Paciente configura como ré, tratando isto como excepcionalidade da Lei 13.769/18. E que, as expecionalidades que poderiam ser invocadas para manutenção da prisão estão elencadas na própria lei mencionada, o que, conforme já demonstrado NÃO ESTÃO PRESENTES NO CASO.

Conclui que se a intenção do juízo coator é somente evitar que a Paciente venha cometer outros crimes,
melhor saída seria a imposição de medida cautelar que assegure que esta não irá utilizar dos mesmos meios para delinquir, como, por exemplo, prisão domiciliar entre outras medidas menos agressivas que a prisão preventiva
. Isto por ser as medidas cautelares o meio mais acertado e eficaz no momento, tendo em vista que, não só por ser a prisão medida excepcional a se impor mas, também, para cumprir tanto o direito da mãe de ter sua prisão
substituída por prisão domiciliar com ou sem medidas cautelares
, conforme a Lei 13.769/18, quanto para o melhor bem estar dos menores.

Dessa maneira,
requer seja conhecido o pedido LIMINAR para, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinar a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, em favor da Paciente, com base na Lei 13.769/18 e expedir o competente alvará de soltura; E ainda, no mérito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida; Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a
ulima ratio
da Lei 12.403/2011.

Na data de 07 de abril de 2022, indeferi a liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, ao Ministério Público para manifestação.

O Juiz
a quo
, em 08 de abril de 2022, encaminhou os seguintes documentos, Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 8950215 – Pág. 72), Mídia de Audiência de Custódia (ID 8950216 – Pág. 73), Designação de Audiência de Instrução e Julgamento marcada para o dia 03.05.2022 (ID 8950271 – Pág. 74), Decisão que manteve a prisão preventiva (ID 8950218 – Págs. 77/81), Decisão que homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva (ID 8950219 – Págs. 82/84) e Denúncia (ID 8950220 – Págs. 85/88).

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de filha menor de 12 (doze) anos
.

Alega ainda que
possui os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da prisão domiciliar
.

Alega a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
.

Por fim, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, conforme art. 319, do CPP.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que as pretensões do impetrante não merecem guarida.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva da coacta juntamente com outro envolvido, compreendendo ser imprescindível para a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico de drogas, em especial pelo fato de que a paciente estava em gozo de liberdade provisória, em razão de prática delitiva idêntica, processo que tramita junto a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Vejamos decisão do Magistrado
a quo
:

“(...) Cuida a espécie de comunicação da prisão em flagrante de MARCO AURÉLIO DA CONCEIÇÃO MARTINS e HELEN JANAINA ROCHA DOS SANTOS, ocorrida no Município de Soure/PA, no dia 23 de novembro do corrente ano, pela prática delituosa tipificada no art. 33, da Lei nº 11.343/06. Certo é que a autoridade policial cumpriu as disposições do art. 5º, incisos LXII a LXIV da CF/88 e as formalidades do art. 304 e 306 do CPP, ouvindo-se, na sequência legal, o condutor, as testemunhas do flagrante, entregando, dentro do prazo legal, nota de culpa aos indiciados, cientificando-os dos seus direitos e garantias constitucionais, bem assim acostando certidão de recusa dos flagranteados em assinarem notas de culpa e ciência dos direitos e garantias constitucionais. Acostando de comunicação à família dos presos. Dessa feita, não vislumbrando vícios formais ou materiais que maculem a peça sob exame, mantenho a prisão em flagrante. De outra banda, com o novo disciplinamento da prisão em flagrante, a manutenção da custódia do indiciado deve seguir o regramento do art. 310, do CPP, ou seja, a peça flagrancial deve primeiro ser analisada à luz dos requisitos formais para somente após ser aplicada a medida cautelar que melhor se adéque ao caso concreto. Uma vez passado pelo crivo da correção formal, como se percebe acima, passarei à análise da medida que melhor se coaduna com o caso em apreço. Em nosso sistema, os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana estão a exigir que toda e qualquer prisão precedente à sentença penal condenatória, se revele acobertada de imponente veste cautelar, sob pena de ocorrer sanção penal antecipada, prática vedada pela Constituição (art. 5º, LVII). Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o periculum in mora e aqueles revelam o fumus boni iuris da medida excepcional.

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade. Com efeito, conforme se pode observar, os policiais militares estavam de plantão, e por volta das 11:00 horas da manhã receberam denúncia de que em uma casa no bairro da Matinha havia comércio de drogas. Se deslocaram para o local, Travessa 06, e identificaram a casa descrita na denúncia, e permaneceram ao redor da casa observando e um dos policiais bateu na porta da frente, foi quando avistaram um rapaz do lado de dentro arremessar para fora, no quintal, um embrulho, que na verdade se tratava de uma bermuda dentro da qual havia uma certa quantidade de droga, foi quando a equipe de policiais efetuou a prisão do rapaz que jogou a bermuda e também da moça que estava no local. Diante do ocorrido todos foram levados para a Depol e apresentados a autoridade policial. No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o interrogatório dos indiciados e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual dos indiciados até, no mínimo, os seus interrogatórios, em cuja oportunidade o magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento. Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação da autoridade policial. Desse modo, torna-se forçoso concluir que a prisão preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, sendo certo que os autuados sendo postos em liberdade poderão reiterar a prática delitiva. (...)”.

Colaciono ainda a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente:

“(...) No caso vertente, em que pese o parecer do Ministério Público ser favorável ao deferimento da liberdade provisória da indiciada HELEN JANAINA ROCHA DOS SANTOS, com fundamento no fato da mesma ter filho menos de 12 anos sob guarda, ter residência fixa e não possuir antecedentes criminais, exigindo-se a aplicabilidade do disposto no artigo 318, do CPP, entendo, com as vênias necessárias, que na realidade não se fazem presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou por qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. Explico.
Em consulta detida dos autos verifico que a Ré, embora não detenha juridicamente antecedentes criminais, haja vista que não possui sentenças condenatórias transitadas em julgado, responde criminalmente, por prática delitiva idêntica, junto a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que, inclusive, lhe concedeu o benefício da Liberdade Provisória Condicionada, com fundamento nos mesmos requisitos do pedido ora enfrentado.
Assim, não obstante a previsão do artigo 318, CPP, deve-se ressaltar que não há obrigação de substituição automática da prisão preventiva pela prisão domiciliar, devendo o juízo fazer a análise dos elementos subjetivos relativos a imprescindibilidade dos cuidados da genitora para com os cuidados dos filhos. Nesse sentido segue a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (...)

Em acréscimo, cabe ainda ressaltar que a existência de outros processos criminais pela prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico em outra Comarca pode servir de indicador de contumácia delitiva da Ré, configurando situação excepcional justificante a negativa da pretensão substitutiva da prisão preventiva pela domiciliar
. Assim, por ora, é recomendável a manutenção do decreto prisional cautelar, reservando-me a reanálise mais profunda da matéria após audiência de instrução e julgamento. Quanto ao pedido feito em favor de MARCO AURÉLIO DA CONCEIÇÃO MARTINS, assim como, no que diz respeito ao pedido de HELEN JANAINA ROCHA DOS SANTOS, patenteados estão, conforme as provas indiciárias acostadas aos autos, até o presente momento, os pressupostos de autoria e materialidade pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, ambos, da Lei nº 11.343/2006. Vislumbra-se até o presente momento que ainda não há que se falar em alteração fáticojurídica dos elementos que ensejaram o decreto prisional anterior, pois como se pode observar nos autos, os acusados foram presos em flagrante delito. Desde então, em que pese os pedidos das defesas ter argumentado pela ausência dos pressupostos dos artigos 311 e 312 do CPP, nenhum fato novo foi apresentado ou se sucedeu, que fosse capaz de modificar o entendimento deste juízo. O artigo 312, do mencionado estatuto processual, em sua parte inicial, estabelece os fundamentos - periculum in mora - para a decretação da prisão preventiva, in verbis: " A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução ou para garantir a aplicação da lei penal,... ". O primeiro fundamento, garantia da ordem pública, segundo Mirabete, "refere-se às providências de segurança necessárias para evitar que os delinquentes pratiquem novos crimes contra a vítima e seus familiares ou qualquer outra pessoa, quer porque‚ acentuadamente propenso às práticas delituosas, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão", in PROCESSO PENAL / Júlio Fabbrini Mirabete. - 2. ed. - São Paulo: Atlas, 1992, pg. 371. Não obstante às garantias constitucionais dos acusados, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da Lei Penal. Os indícios de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico estão suficientemente demostrados a determinar a prisão provisória dos acusados. No mais, vale ressaltar, conforme indicação na certidão de antecedentes criminais dos acusados que estes têm diversos procedimentos instaurados pela prática dos mesmos crimes aqui processados. De mais a mais, em seus pedidos de revogação, os acusados se preocuparam apenas em construir ilações genéricas, não trazendo qualquer meio robusto de prova capaz de desconstituir o decreto prisional anterior. Diante disso, tenho por insuficientes suas alegações, uma vez desprovidas do substrato necessário de comprovação. Assim sendo, tenho que os fundamentos autorizadores do decreto prisional permanecem inalterados no presente caso, devendo a prisão dos acusados ser mantida pelos seus próprios termos, uma vez que os crimes que lhe são imputados afetam gravemente toda a sociedade, devendo o Poder Judiciário acautelar a aplicação da Lei Penal, para que não se torne inútil aos seus propósitos judiciais e sociais, seja confirmando a inocência dos réus ou formalizando a sua culpabilidade. Nesta senda, não tendo havido até o momento nenhuma mudança fático-jurídica que demande a alteração da decisão que decretou a prisão cautelar dos acusados, estando a ação penal apenas no seu nascedouro, não merece trânsito o pedido. Ademais disso, o Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, em caso similar já decidiu que as condições pessoais favoráveis dos acusados, por si só, não são suficientes para liberação automática dos custodiados, devendo ser levado em conta de apreciação os requisitos previstos nos artigos 282 e 312, do CPP, a esse respeito seguinte trecho do julgado paradigmático: “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado” (JSTJ, 2/267).

No mesmo sentido: STF RTJ 99/586; 121/601; RT 552/443, etc. Assim, a prisão dos réus antes da sentença condenatória, apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem. No caso em tela, os motivos para que seja mantida a medida extrema estão patentes, afinal estar-se a falar de crime com enorme repercussão, uma vez classificado com equiparado ao crime hediondo, conforme artigo 5º, XLII, da Constituição Federal.

No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o interrogatório dos requerentes e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a manutenção da clausura processual dos réus, no mínimo até o seu interrogatório, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento. ISTO POSTO, considerando as circunstâncias da prática delituosa e as consequências que se abatem por sobre a sociedade com a profusão de atos desta natureza, e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO OS PEDIDOS e decido pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA dos acusados MARCO AURÉLIO DA CONCEIÇÃO MARTINS E HELEN JANAINA ROCHA DOS SANTOS, determinando, desde já, que a secretaria judiciária verifique a data desimpedida mais próxima na pauta para designação da audiência de instrução e julgamento. (...)”. (grifo nosso).

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada
em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se
assegurar o cumprimento do decreto prisional
, pelo fato de que a existência de outros processos criminais pela prática do crime de tráfico de drogas pode indicar contumácia delitiva da paciente, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, do CPP.

Desse modo,
incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade
, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio.

Repiso, não haver ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, bem como o fato de a paciente ter cometido o crime estando em liberdade provisória.

Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a
necessidade da manutenção da prisão
, em virtude da
gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva
.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Quanto ao alegado constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, sendo a coacta mãe de 03 (três) crianças, menores de 12 (doze) anos de idade,
não merece guarida
.

Com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

A colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus

Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Observo,
in casu
, que a paciente comprovou possuir filha menor de 12 (doze) anos (ID 8869978 – Pág. 34), portanto, de acordo com a situação evidenciada nos autos, verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado (Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), visto que, conforme devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, a droga foi encontrada na residência da paciente, tornando o lar um ambiente prejudicial ao desenvolvimento dos menores, bem como pelo fato de que, como dito alhures, estava em liberdade provisória em razão de outro processo que tramita pela Vara de Icoaraci, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado Habeas Corpus coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício.

Vale transcrever manifestação do Douto Procurado de Justiça sobre o tema:
“(...)
a droga foi apreendida na residência da Coacta, revelando que ela se dedica a atividades criminosas, inclusive exercendo a traficância como meio de vida, expondo a filha menor a situação de risco apta a ensejar, inclusive a perda da guarda. Assim, entendo que a presença da mãe, nesse caso, é extremamente danosa à menor, na medida em que favorece a convivência da criança nesse ambiente tão perigoso que circunda o tráfico de drogas. Diante desse contexto, o caso dos autos se enquadra na situação excepcionalíssima capaz de impedir a substituição da prisão preventiva por domiciliar, indo de encontro ao princípio da proteção integral, norteador do art. 318-A, do CPP. Sem dúvida, o contato de menores de idade com drogas, dada a facilidade de acesso, e com o submundo do crime propiciado pela traficância torna o ambiente apto a ensejar até mesmo a perda da guarda.”
.

Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2022